Tribunal: TJDFT
Processo: 0015482-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015482-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para se manifestar sobre as anuências de MARIA JULIA DE CARVALHO e MARIA JULIA DA SILVA, substituídas processualmente, manifestadas aos ID’s 11244693 e 11244705, à transação noticiada nos autos (ID 11244597), desistindo, inclusive, de eventuais recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, nesta execução e nos respectivos embargos do devedor, nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. I. Brasília, 12 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador